Tribunal: TJES
Processo: 0048236-88.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0048236-88.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: LUIZ CARLOS LARANJA GONCALVES

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PAGAMENTO DO DÉBITO ANTES DA CITAÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO EXECUTADO – INEXISTÊNCIA DE PARTE VENCIDA NA LIDE –INOCORRÊNCIA DE CITAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Nas hipóteses em que sequer há a triangularização da relação processual mediante a citação do executado, como no caso dos autos, é impossível

condenar a parte executada ao pagamento de qualquer rubrica, sob pena de violação dos princípios basilares do direito, quais sejam o contraditório e a ampla defesa.

2
.
A primeira e primordial consequência da observância do contraditório é assegurar à parte contrária o direito à informação. Sem conhecer formalmente os termos do processo – seja ele administrativo ou judicial – a parte fica à mercê das alegações unilaterais do oponente, sem poder exercer as duas outras facetas do contraditório – direito de manifestação e de ver seus argumentos considerados.

3
.
Subsumindo os fatos às normas de índole constitucional e infraconstitucional, inadmissível impor à parte executada o ônus do pagamento das verbas sucumbenciais sem que sequer tenha tido conhecimento explícito do presente feito por meio da citação.

4
.
É incabível falar em honorários advocatícios sucumbenciais, porque à míngua de citação do executado, inexiste parte vencida na lide, em distinção ao disciplinado no art. 85 do CPC.

5
. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER da apelação interposta e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE
VILA VELHA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da execução fiscal ajuizada em face de
LUIZ CARLOS LARANJA GONÇALVES
,

julgou extinto o processo com fulcro no artigo 924, II, do CPC, deixando de condenar o executado, ora apelado, ao pagamento de honorários advocatícios, haja vista a ausência de citação (evento nº 7680374)
.

Em suas razões recursais (evento nº 7680375), o apelante alega, em síntese, que o pagamento administrativo ocorreu somente após a cobrança judicial, o que importa em reconhecimento da dívida e do pedido da execução, de modo que, à luz do princípio da causalidade e do entendimento jurisprudencial, a parte executada deve arcar com os honorários advocatícios.

Contrarrazões do apelado no evento 7680378, pelo desprovimento do recurso, assinalando que somente são devidos os honorários sucumbenciais quando é feita a devida triangularização da relação processual, independente da defesa da parte executada.

Em que pese a irresignação municipal, nas hipóteses em que sequer há a angularização da relação processual mediante a citação do executado, como no caso dos autos
,
não é possível

condenar a parte executada ao pagamento de qualquer rubrica, sob pena de violação dos princípios basilares do direito, quais sejam o contraditório e a ampla defesa.

Dispõe o art. 5°, inciso LV, da Constituição da República, que
“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
.

Para a doutrina
1
:

Daí afirmar-se, correntemente, que a pretensão à tutela jurídica, que corresponde exatamente à garantia consagrada no art. 5°, LV, da Constituição, contém os seguintes direitos:

–
direito de informação

(Recht auf Information)
, que obriga o órgão julgador a informar à parte contrária os atos praticados no processo e sobre os elementos dele constantes;

–
direito de manifestação

(Recht auf Ausserung)
, que assegura ao defendente a possibilidade de manifestar-se oralmente ou por escrito sobre os elementos fáticos e jurídicos constantes do processo;

–
direito de ver seus argumentos considerados

(Recht auf Berucksichtigung),
que exige do julgador capacidade de apreensão e isenção de ânimo
(Aufnahmefahigkeit und Aufnahmebereitschaft)
para contemplar as razões apresentadas.

Sobre o direito de ver os seus argumentos contemplados pelo órgão julgador, que corresponde, obviamente, ao dever do juiz de a eles conferir atenção pode-se afirmar que envolve não só o dever de tomar conhecimento, como também o de considerar, séria e detidamente, as razões apresentadas.

É da obrigação de considerar as razões apresentadas que também deriva o dever de fundamentar as decisões.

Diante do ensinamento, verifico que a primeira e primordial consequência da observância do contraditório é assegurar à parte contrária o direito à informação. Sem conhecer formalmente os termos do processo – seja ele administrativo ou judicial – a parte fica à mercê das alegações unilaterais do oponente, sem poder exercer as duas outras facetas do contraditório – direito de manifestação e de ver seus argumentos considerados.

Com efeito, preleciona o
caput
do art. 239 do Código de Processo Civil que “
para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido
”.

Logo, subsumindo os fatos às normas de índole constitucional e infraconstitucional, tenho como inadmissível

impor à parte executada o ônus do pagamento das verbas sucumbenciais sem que sequer tenha tido conhecimento explícito do presente feito por meio da citação.

Em casos idênticos, assim se pronuncia este egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL
. APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO.
QUITAÇÃO DO DÉBITO EM MOMENTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS PELO EXECUTADO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I.
É incabível a condenação do Executado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais antes de efetivada a triangularização da relação processual, pela ausência de citação
. II. In casu,
após proposta a AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, restou formalizado entre as partes um Termo de Confissão de Dívida com Compromisso de Pagamento, de modo que o Exequente requereu a extinção do feito, antes da citação da parte Executada
. III. I
nexistindo a citação da parte Executada, faz-se impossível a condenação da mesma ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
. IV. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 100180029793, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 03/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. EXECUTADO NÃO CITADO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE
. 1. -
Extinta a execução fiscal antes da citação é descabida condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais
. 2. - Recurso desprovido.(TJES, Classe: Apelação Cível, 100210001895, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/07/2021, Data da Publicação no Diário: 28/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL SATISFAÇÃO VOLUNTÁRIA DO DÉBITO EXTINÇÃO
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO EXECUTADO AO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS
RECURSO IMPROVIDO SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme entendimento desta c. Câmara Cível,
é incabível a condenação do executado ao pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais nas execuções fiscais extintas em razão do pagamento do débito após o ajuizamento da demanda e antes da citação. 2. Não ocorrida a triangularização da relação jurídica processual, a imposição ao executado da obrigação de arcar com as verbas sucumbenciais implicaria em verdadeiro cerceamento de defesa, porquanto a parte condenada sequer integrou a lide.
3. Apelação cível conhecida, mas não provida. (TJES, Classe: Apelação, 69150025166, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/01/2018, Data da Publicação no Diário: 05/02/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ART. 924, II, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS E DESPESAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO DO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO.
1. - É inviável a condenação do executado não citado, que quitou extrajudicialmente o débito exequendo, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, de custas e demais despesas processuais, sob pena de cerceamento de direito de defesa e de ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, haja vista que a parte não citada não integrou efetivamente a relação processual. 2. - Em obediência aos mencionados princípios constitucionais, o princípio da causalidade só pode ser aplicado após a triangularização processual, o que, no caso, não ocorreu.
3. - Em que pese esse entendimento, que o percentual fixado pelo ilustre Juiz de Direito em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo Município exequente é adequado ao caso, sendo proporcional ao baixo grau de complexidade da demanda, notadamente se considerado que a parte executada realizou o pagamento da dívida, encontrando-se, ainda, em consonância com a legislação que disciplina o tema (CPC, artigo 85). 4. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 69150027030, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/01/2018, Data da Publicação no Diário: 02/02/2018)

No mesmo sentido, julgados de outros Tribunais de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. Direito processual civil. Ação de reintegração de posse.
Indeferimento da petição inicial. Honorários de sucumbência. Descabimento. Relação processual não angularizada. Não aplicação do princípio da causalidade.
Caso dos autos não se enquadra no disposto no art. 331 do CPC. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.(TJSE; AC 201900807955; Ac. 12740/2019; Segunda Câmara Cível; Rel. Juiz Marcel de Castro Britto; Julg. 28/05/2019; DJSE 31/05/2019)

EMBARGOS DE TERCEIRO. RELAÇÃO PROCESSUAL. PROCESSO. EXTINÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. PERDA SUPERVENIENTE. CUSTAS E DESPESAS DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Embargos de terceiro destinados a eliminar uma constrição judicial lançada em matrícula de imóvel, nos quais a relação processual angular ainda não havia se formado, e que foram alcançados pelo fim da constrição judicial decretada nos autos do processo que a originou, revela para os embargantes uma superveniente falta de interesse processual, que enseja a extinção do processo, sem resolução de mérito. Nessa hipótese, os embargantes pagarão a totalidade das custas e despesas do processo,
não sendo devidos honorários advocatícios, pela não formação de relação processual angular a ensejar que uma das partes se tornasse vencida ao final.
(TJMG; APCV 1657046-44.2015.8.13.0024; Belo Horizonte; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. Octávio de Almeida Neves; Julg. 08/08/2019; DJEMG 14/08/2019)

Dessa forma, é incabível falar em honorários advocatícios sucumbenciais, porque à míngua de citação do executado,
inexiste parte vencida na lide
, em distinção ao disciplinado no art. 85 do CPC, razão pela qual, não há que se falar em reforma da sentença recorrida.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter intacta a r. sentença recorrida.

É como voto.

1
MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet.
Curso de Direito Constitucional
. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 525.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)